Tribunal: TCU
Processo: 001.256/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.256/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Neumann Tavares (XXX.953.140-XX); Franco Andreas Scola (XXX.530.050-XX); Grazieli Samara Rangel (XXX.967.180-XX); Janaina Pasetti Nunes (XXX.379.980-XX); Leticia Lopes de Sousa Andrade Feitosa (XXX.205.873-XX); Leticia da Cunha Veber (XXX.676.940-XX); Maria Leni Camargo (XXX.056.520-XX); Maria do Carmo Quevedo Santos (XXX.647.070-XX); Paulo Ricardo Correa (XXX.035.360-XX); Vanice Conceicao Kilka (XXX.847.610-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.